Tribunal: TJMT
Processo: 1028591-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028591-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIONE DA SILVA SOUZA - CPF: 027.820.931-93 (RECORRENTE), DANILO ALEXANDRE ALVES - CPF: 012.584.641-01 (ADVOGADO), CAMILA ALVES RAMOS - CPF: 063.532.136-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PERTENCENTE A TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PELO CANCELAMENTO DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência para:
a)
ratificar a liminar concedida nos autos,
b)
determinar que a recorrente exclua a unidade consumidora 6/2558931-8, da titularidade da recorrida, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa,
c)
declarar a inexistência do débito sub judice – R$ 377,49 - e, por fim,
d)
condenar a recorrente ao pagamento do valor e
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais.

2. Escopo do recurso é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedente, em razão da perda do objeto (cancelamento do débito da inscrição). Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3. Falha na prestação do serviço não impugnada pela Concessionária de energia. Sustenta a perda do objeto e a redução do quantum indenizatório, em razão do cancelamento administrativo da fatura e da inscrição do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

4. O
quantum
arbitrado que observa o critério da razoabilidade e atende as circunstâncias fático-probatórias.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência dos pedidos que
a)
ratificou a liminar concedida nos autos,
b)
determinou que a recorrente exclua a unidade consumidora 6/2558931-8, da titularidade da recorrida, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa,
c)
declarar a inexistência do débito sub judice – R$ 377,49 - e, por fim,
d)
condenou a recorrente ao pagamento do valor e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

O recorrido, nas razões recursais, pugna pelo afastamento da condenação em dano moral, aduzindo, em síntese, que houve a perda do objeto da ação, pelo fato que administrativamente realizou o cancelamento da fatura e da inscrição dos dados da recorrido nos órgãos de proteção ao crédito. Alternativamente, postula a redução do
quantum
fixado a título de dano moral e alteração da data de incidência dos juros e correção monetária.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo qual informa ao Juízo que, em consulta realizada no site da Concessionária, verifica-se que a mesma mantém, indevidamente, a Unidade Consumidora 6/2558931-8 em seu nome do Autor e que o cancelamento do débito nunca existiu. Ao final, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos, especialmente, em razão da suspensão indevida de serviços e negativação nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 79881977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, observo que a parte recorrente fundamenta, aduzindo a perda do objeto da ação, pois teria cancelado o débito e a negativação após a reclamação administrativa da recorrida, requerendo o afastamento da condenação em dano moral e, alternativamente, a redução do valor indenizatório. Não discute a existência de falha na prestação do serviço
,
o que foi devidamente reconhecida na sentença.

Centro-me à análise quanto aos pontos questionados.

No caso dos autos, verifica-se que, embora a Recorrente sustente a perda do objeto da ação em razão declaração da inexistência de débito e retirada do nome do consumidor da unidade consumidora pertencente ao seu vizinho, o Recorrido acostou aos autos
prints
retirados do site da Concessionária, datados de 12.02.2021, em que consta a unidade consumidora n. 6/2558931-8 registrada em seu nome, com histórico débitos pendentes relativos aos meses de maio a dezembro de 2020.

Assim, não há o que se falar em perda do objeto, posto que a unidade consumidora em questão permaneceu em nome do Recorrido, bem como, o histórico de débitos pendentes.

A respeito da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a inscrição indevida rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma Recursal, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

E ainda:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido. (RI nº 0019423-96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento em 10/09/2019)

Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino, posto que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.

Aliado a isso, friso que o a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral “
in re ipsa”
. Restando, portanto, inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a manter a indenização dos danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Os juros legais devem incidir a partir da citação e a correção monetária desde a prolação da sentença, por se tratar de ilícito contratual, conforme estabelecido pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021